Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-67.2025.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA LEGÍTIMA. ENCAMINHAMENTO A PROTESTO. PAGAMENTO POSTERIOR A DATA EM QUE A DÍVIDA JÁ HAVIA SIDO REMETIDA AO CARTÓRIO. PROTESTO EFETIVADO. ATOS DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA EXCLUSÃO DO GRAVAME. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 325877351 - reclamação no 1006578-67.2025.8.11.0045 – Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - o atraso no pagamento das dívidas, com encaminhamento dos títulos referentes ao mês de janeiro a protesto em 25/2/2025 e pagamento em 27/2/2025 e referentes ao mês de março a protesto em 25/3/2025 e pagamento em 4/4/2025 (id ́s. 325876894 e 325876895); 2.2) Encaminhado o título de crédito ao Cartório de Protesto, compete ao Tabelião a avaliação de regularidade e atos administrativos de notificação do devedor, ou seja, legítima a dívida quando do encaminhamento do título, ocorrendo o protesto, compete ao devedor a sua baixa. Precedentes. (TJPR – 1a TR – RI no 0011581-12.2022.8.16.0069/Cianorte – rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos – j. 24/2/2024 - DJe 26/2/2024); (TJSP – 27a CExtDPv – RApC no 0085855-24.2012.8.26.0002 – rel. Desembargador Marcos Ramos – j. 5/6/2017 – DJe 7/6/2017); (TJRS – 10a CC – RApC no 70065778656 – rel. Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz – j. 27/8/2015 - DJe 18/9/2015); (TJSP – 18a CDPv – RApC no 1002378-67.2016.8.26.0157 – rela. Desembargadora Carmen Lucia da Silva – j. 30/5/2017 – DJe 5/10/2017) e (TJRS – 10a CC – RApC no 50237328520228210003 – rel. Desembargador Marcelo Cezar Muller – j. 28/11/2023 – DJe 30/11/2023). 2.3) Havendo regularidade no protesto efetivado, não há dano extrapatrimonial indenizável. 3- Sentença mantida, por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006578-67.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROGERIO DE ALMEIDA ESPINOSA - CPF: 019.071.021-75 (RECORRENTE), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025